Tribunal: TJBA
Processo: 8100969-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100969-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ROSANA PEREZ VARELA

Advogado(s)
:
TALYNE CARVALHO ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é eminentemente de direito, dispensando a produção de prova pericial, especialmente quando os embargantes não demonstraram concretamente a necessidade da perícia atuarial para elucidação dos fatos.

III - O acórdão embargado analisou adequadamente a aplicação dos precedentes do STJ sobre reajustes em planos coletivos, fundamentando a decisão na Súmula nº 02/2019 do TJ/BA e na configuração de abusividade diante dos aumentos desproporcionais verificados.

IV - A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada na condição de hipervulnerabilidade da consumidora e na exclusão unilateral do plano, configurando dano moral
in re ipsa
, não havendo omissão a ser sanada.

V - Embargos de Declaração

conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8100969-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e como Embargado
ROSANA PEREZ VARELA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.